Tribunal: TJSP
Processo: 1007730-10.2023.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Inadmissível omissão quanto à quitação do financiamento do veículo Fiat/Uno. Efeitos da revelia bem aplicados, em especial porque a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório exclusivo. O pedido de danos materiais não merece procedência, pois não há nos autos nenhuma comprovação de cobrança de multa e/ou de juros do banco pela inadimplência. Restituição do carro que configuraria

Ementa:
INDENIZATÓRIA. Inadmissível omissão quanto à quitação do financiamento do veículo Fiat/Uno. Efeitos da revelia bem aplicados, em especial porque a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório exclusivo. O pedido de danos materiais não merece procedência, pois não há nos autos nenhuma comprovação de cobrança de multa e/ou de juros do banco pela inadimplência. Restituição do carro que configuraria enriquecimento ilícito, visto que grande parcela do preço foi pago pela dação em pagamento. Dano moral in re ipsa configurado. Prevalência do risco proveito. Liquidação em R$ 2.000,00. Razoabilidade. Sucumbência redimensionada. Recurso provido em parte.